Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida a espécie de apelação interposta contra sentença que o condenou o apelante a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática da infração penal prevista no artigo no 349-A do Código Penal.
3. Narra a denúncia que o apelante “No dia 05 de abril de 2019, aproximadamente às 21h, no SIA Trecho 04, Lotes 1600/1680 – CPP – Centro de Progressão Penitenciária, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização legal, ingressou no Centro de Progressão Penitenciária, portando aparelho telefônico de comunicação móvel, descrito no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 09). Consta nos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, quando do retorno dos detentos do Núcleo de Ensino para as alas prisionais, os agentes daquele Centro de Custódia realizaram a revista de rotina nos detentos, momento em que foi localizado um aparelho celular com o denunciado”.
4. Alega como razões para reformar a sentença a atipicidade da conduta, que como “(...) se verifica pela narrativa dos agentes penitenciários, não há a possibilidade de retorno do interno do bloco de ensino para a ala interna do presídio sem que passe pela revista por detector de metal. Sempre que retorna, deve passar pela revista em que vários agentes estão presentes para averiguar todo e qualquer objeto que os presos ingressam no estabelecimento prisional. Logo, foi absolutamente ineficaz o meio empregado pelo apelante para tentar ingressar com o aparelho celular na ala do estabelecimento prisional, já que durante todo o tempo, desde o seu ingresso pelas portas do presídio, já que havia detector de metal e estava sendo observado e todos os seus pertences foram revistados”.
5. Sustenta, ainda, como causa para absolvição do apelante, insuficiência de provas, eis que “(...) há divergência na versão apresentada pelas três testemunhas, uma vez que um deles afirmou que o apelante só foi abordado e revistado após passar por um detector de metais e o interno teria jogado o celular para a ala (MARCO ANTONIO RUFINO PORTO) e a testemunha RAYLAN afirmou que o interno foi abordado porque vislumbrou atitude suspeita do recorrente com algo no bolso. Informou que o interno teria chutado o celular para a ala e não jogado. Não confirmou se no bloco teria ou não detector de metais das alas para as salas de aula. Além disso, informou que sequer conhece o agente RUFINO e o agente EDIVALDO, uma vez que são vários os agentes que trabalham no local. Diante desta vigilância contínua e permanente de diversos agentes penitenciários, aliada à presença de detector de metal, impossível a configuração do crime. Portanto, a conduta do autuado é atípica.”.
6. A materialidade dos fatos imputados ao apelante, está devidamente comprovada, como se verifica do Termo Circunstanciado e Ocorrência Policial de ID 34066208 (fls. 03/07) e pelo auto de apresentação e apreensão, 63/2019, acostado à fl. 9 do ID 34066208.
7. Diante da comprovação da materialidade não há se falar em atipicidade da conduta do apelante, isto porque o apelante tinha consciência de que “não há a possibilidade de retorno do interno do bloco de ensino para a ala interna do presídio sem que passe pela revista por detector de metal”, como afirma em suas razões para reforma da sentença apelada e, mesmo assim, assumiu o risco de portar um aparelho de celular para dentro do presídio. Agindo assim, o apelante agiu com dolo para a prática dos elementos do tipo.
8. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “7. Consumação. O fato de o aparelho celular e o carregador terem sidos encontrados quando o preso ingressava no estabelecimento não descaracteriza a consumação, porque a revista é feita no interior do estabelecimento, o que afasta a hipótese de tentativa. No caso, o recorrente retornava ao CPP com um carregador e um aparelho celular, consumando o crime previsto no tipo legal. Precedente. (Acórdão n.693140, 20110111831214APJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/07/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 194). (Acórdão 1203605, 20180110233560APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: 379/380)”.
9. Melhor sorte não assiste ao apelante quando alega a ausência de provas, isto porque, embora tenha negado os fatos em Juízo, na fase inquisitorial confessou a autoria dos fatos narrados na denúncia e a prova testemunhal colhida no curso da instrução, indica, claramente, que o apelante praticou os fatos narrados da denúncia.
10. O próprio apelante nas suas razões de apelação faz um apanhado dos depoimentos prestados pelas testemunhas e aponta “divergências”, porém, as supostas “divergências” apontadas, não são capazes de infirmar a autoria dos fatos imputados ao apelante.
11. Diante destes fatos, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.